Tribunal: TJMT
Processo: 0013886-54.2019.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013886-54.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAIAS SILVA FIGUEIREDO - CPF: 923.126.081-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 012.649.092-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENÇÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação penal nº 0013886-54.2019.8.11.0055, código 314002, ao qual absolveu
Izaias Silva Figueiredo
pelo art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. V, do CPP. (Sentença – Id. 78318482).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do réu pelos crimes previstos nos art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006. (Id. 78318487 e 78318488)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 78318491)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, assim sintetizando: (Id. 67057961)

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA – APELO MINISTERIAL - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS, POR MAIS QUE SEJAM DOTADOS DE CREDIBILIDADE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO QUANDO NÃO AMPARADO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO –
DESPROVIMENTO
(F.S.A)

A Douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que absolveu os acusados
Izaias Silva Figueiredo
pelo art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado o recorrido Izaias Silva Figueiredo nos referidos delitos.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 78267463)

“... Fato 1: art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006 Marram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba"), lsaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araujo da Silva adquiriram e preparavam, para entregar a consume ou fornecer as drogas “maconha” e “pasta base de cocaína”, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja pratica envolveu a adolescente V.S.R (13 anos, fl. 9).

Fato 2: art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006 Marram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, Vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba"), lsaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva associaram se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, 0 crime de tráfico de drogas descrito no “Fato 1”, cuja pratica envolveu a adolescente V.S.R (13 anos, fl. 9).

Fato 3: art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 29 CP Narram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), lsaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva, com unidade de desígnios, possuíam ou mantinham sob sua guarda uma arma de fogo do tipo revolver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior daquela residência ou dependência.

Segundo informações colhidas na investigação, os investigadores de polícia receberam denúncias anônimas de que numa residência localizada na Rua 44, s/n°, na Vila Santa Izabel, algumas pessoas estariam comercializando drogas, numa verdadeira “boca de fumo”, que seria comandada pelo denunciado Paulo Roberto dos Santos (“Negueba").

Ato contínuo, os agentes foram ate o local e fizeram busca domiciliar e abordagem aos suspeitos ali presentes, sendo eles os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), lsaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araujo da Silva, além da adolescente, oportunidade em que localizaram 1 (uma) porcão de substância análoga a “maconha" dentro de uma sacola branca enterrada na frente da residência. Além de materiais como filme de PVC contendo resquícios da substância e um involucro plástico contendo embalagens artesanais comumente utilizadas para envolver a droga (ter ermo de exibicao e apreensao, fl. 37).

Os investigadores acharam ainda no interior daquela residência uma arma de fogo do tipo revolver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre intactas (fl. 37).

Por fim, os agentes localizaram numa residência anexa aquela boca de fumo, 1 (uma) porcão de “pasta base de cocaína” amarrada a um lençol de cama e a quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), dinheiro que estava em posse do denunciado lsaias Silva de Figueiredo, conforme fl. 37. Assim, os denunciados foram detidos em estado flagrancial.

Realizou-se o exame de constatação preliminar (fls. 39-42), confirmando-se que as substancias apreendidas tratavam-se de droga, consistentes em “cocaína” (massa bruta: 11,840g) e “maconha” (massa bruta: 39,945g), estando relacionadas como substâncias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n° 36/2011, Listas F1, F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com 0 art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06. Por fim, realizou-se exame de balística forense, que constatou a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas (fls. 44-49). [...].”

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado realizou os delitos delineados na denúncia.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição da sentença, que adoto também, como fundamento para decidir (Id. 78318482):

“Código: 314002

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra Isaías Silva de Figueiredo devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, em concurso material (art. 69 CP), em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 03/05:

Fato 1: art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006

Marram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), Isaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva adquiriram e preparavam, para entregar a consume ou fornecer as drogas “maconha” e “pasta-base de cocaína”, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja pratica envolveu a adolescente V.S.R (13 anos, fl. 9).

Fato 2: art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006

Marram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, Vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), Isaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de trafico de drogas descrito no “Fato 1”, cuja pratica envolveu a adolescente V.S.R (13 anos, fl. 9).

Fato 3: art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 29 CP

Narram os autos de investigação criminal que no dia 1° de outubro de 2016, por volta da 9h30min, na residência localizada na Rua 44, s/n°, vila Santa Izabel, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), Isaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva, com unidade de desígnios, possuíam ou mantinham sob sua guarda uma arma de fogo do tipo revolver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior daquela residência ou dependência.

Segundo informações colhidas na investigação, os investigadores de policia receberam denuncias anônimas de que numa residência localizada na Rua 44, s/n°, na Vila Santa Izabel, algumas pessoas estariam comercializando drogas, numa verdadeira “boca-de-fumo”, que seria comandada pelo denunciado Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”).

Ato continuo, os agentes foram ate o local e fizeram busca domiciliar e abordagem aos suspeitos ali presentes, sendo eles os denunciados Paulo Roberto dos Santos (“Negueba”), Isaias Silva de Figueiredo, Cleane Moreira da Silva e Lucas Aparecido Araújo da Silva, além da adolescente, oportunidade em que localizaram 1 (uma) porção de substancia análoga a “maconha" dentro de uma sacola branca enterrada na frente da residência. Além de materiais como filme de PVC contendo resquícios da substancia e um involucro plástico contendo embalagens artesanais comumente utilizadas para envolver a droga (termo de exibição e apreensão, fl. 37).

Os investigadores acharam ainda no interior daquela residência uma arma de fogo do tipo revolver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre intactas (fl. 37).

Por fim, os agentes localizaram numa residência anexa aquela boca-de-fumo, 1 (uma) porção de “pasta-base de cocaína” amarrada a um lençol de cama e a quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), dinheiro que estava em posse do denunciado Isaias Silva de Figueiredo, conforme fl. 37. Assim, os denunciados foram detidos em estado flagrancial.

Realizou-se o exame de constatação preliminar (fls. 39-42), confirmando-se que as substancias apreendidas tratavam-se de droga, consistentes em “cocaína” (massa bruta: 11,840g) e “maconha” (massa bruta: 39,945g), estando relacionadas como substancias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n° 36/2011, Listas F1, F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06.

Por fim, realizou-se exame de balística forense, que constatou a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas (fls. 44-49).

O réu IZAIAS SILVA DE FIGUEIREDO não foi localizado para ser notificado pessoalmente, em um primeiro momento, razão pela qual foi expedido edital e, posteriormente, o processo foi suspenso em relação a ele, sendo determinado o seu desmembramento, bem como a decretação da sua prisão preventiva.

O mandado de prisão expedido em desfavor do réu foi cumprido em 08/11/2020, sendo determinada a sua notificação pessoal na ocasião.

Devidamente notificado, o réu apresentou defesa preliminar à ref. 11.

Laudo definitivo de drogas à ref. 36.

A denúncia foi recebida à ref. 15, sendo designada, na oportunidade, audiência de instrução e julgamento.

Aberta a instrução, foram inquiridas as testemunhas/informantes Weverton Crispim de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier, bem como foi realizado o interrogatório do réu (ref. 46). As partes requereram a desistência da oitiva da informante Vitória de Souza Rocha, o que foi homologado pelo Juízo.

O Ministério Público apresentou alegações finais, ratificando os termos da inicial acusatória (ref. 46).

Por fim, a Defesa de Izaías apresentou alegações finais à ref. 54, na qual requereu: a) a absolvição do acusado, ante a ausência de provas de que o acusado concorreu para a prática do crime (art. 386, V CPP); b) a ausência de provas para a condenação do réu (art. 386, VII CPP); c) desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; d) a absolvição do acusado em relação ao crime de disposto no art. 35 da Lei 11.343/06, por ausência de provas; e) a aplicação da pena no mínimo legal permitida e a autorização ao acusado de recorrer em liberdade.

É o relatório. Decido.

Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

Manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal, constato que não restou suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado IZAIAS SILVA DE FIGUEIREDO, haja vista que os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificadas em Juízo.

Com efeito, conquanto o Investigador de Polícia Judiciária Civil Weverton Crispim de Oliveira tenha afirmado em seu depoimento prestado na seara processual que o acusado estaria associado às pessoas de Paulo Roberto dos Santos, vulgo “Negueba” e ao adolescente conhecido como “Felipinho”, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, fato é que o primeiro foi absolvido desta mesma imputação nos autos ID 237995, que tramitaram em seu desfavor, por ausência de provas quando à destinação mercantil do entorpecente encontrado em sua posse.

Outrossim, em razão do próprio decurso do tempo entre a data dos fatos e a data da audiência de instrução e julgamento, o investigador Weverton Crispim narrou os fatos de forma bastante genérica, relatando que recebia denuncias de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no local e que Izaías estaria associado às pessoas de Paulo Roberto dos Santos, vulgo “Negueba” e ao adolescente conhecido como “Felipinho”, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, sem, contudo, individualizar as condutas de cada um deles, bem como a organização e estrutura da associação criminosa.

Por fim, urge salientar que não foram apreendidos petrechos amiúde empregados na traficância, a exemplo de balança de precisão, plástico filme, ácido bórico, dentre outros, a indiciar que Izaías realmente traficava drogas no local. Ademais, a quantidade de droga encontrada na residência do réu foi ínfima e, portanto, incompatível com a finalidade mercantil. Isso porque, foram apreendidos apenas 1,27 gramas de pasta base de cocaína.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa, de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente no fato de ele ser conhecido no meio policial.

Nesse influxo de ideias, as declarações dos investigadores de polícia judiciária civil, muito embora constituam indícios de que o réu exercite a traficância, não tem o condão de, isoladamente, formar um juízo de certeza, condenatório, ainda mais quando os demais elementos de prova colhidos em juízo dizem o contrário, pois, ainda que exista uma probabilidade de que os fatos ocorreram como sustentado pela acusação, no processo criminal, tudo deve estar cabalmente provado, tendo em vista a existência do princípio do in dubio pro reo.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição.

Neste viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, é a lição do jurista Fernando da Costa Tourinho Filho, verbis: Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso que haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Não havendo, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. (in Código de Processo Penal Comentado, vol. I, 10 ed., Saraiva, 2007, p. 878).

Compartilhando do mesmo pensamento, posiciona-se Guilherme de Souza Nucci. Vejamos: Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

Comungando com este entendimento, vejamos este julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. A absolvição é medida que se impõe quando não existirem nos autos provas seguras quanto à autoria do delito, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. (Ap, 31367/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/07/2012, Data da publicação no DJE 03/08/2012)

Desta forma, observo que o órgão titular da ação penal não prosperou seu intento em provar que o réu deu vida ao fato típico em tela.

Por fim, quanto à arma de fogo, afianço que estava enterrada na parte de fora dos imóveis, entre as residências de Paulo Roberto dos Santos e Isaias Silva Figueiredo, não sendo possível apurar a autoria delitiva.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para ABSOLVER o réu Isaias Silva de Figueiredo, dos crimes imputados na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, proceda a Secretaria às comunicações necessárias, e arquive-se os presentes autos.

Por fim, determino a destruição do entorpecente na forma prevista na legislação e na CNGC.

A destinação da arma já foi dada nos autos de ID 237995, sendo despiciente nova manifestação deste Juízo a esse respeito.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o acusado.

Agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Por oportuno, a materialidade e a autoria não restaram evidentes no caderno processual, uma vez que as provas produzidas extrajudicialmente, não foram confirmadas em juízo, o que foi ressaltado pelo juízo na sentença, não havendo prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição do apelado.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Observa-se no presente caso, que o policial Weverton Crispim de Oliveira, apesar de ter relatado perante a fase inquisitiva que o apelante estaria associado para realizar o tráfico de drogas ao outro acusado Paulo Roberto dos Santos, vulgo “Negueba”, bem como ao menor de idade “Felipinho”, ressalta-se que Paulo foi absolvido pelo mesmo delito na ação penal desmembrada do feito, por ausência de provas para sua condenação. Além do fato de que em juízo, o mesmo policial, prestou depoimento sobre os fatos de forma genérica, não narrando a conduta individualizada de cada agente.

No mais, ressalta-se que não foram apreendidos no dia dos fatos outros apetrechos, que configurariam o tráfico de drogas, além da quantidade encontrada em posse do apelado ser incompatível com a traficância (01,27g de pasta base de cocaína).

Importante frisar que Izaias morava em uma residência localizada em um terreno que era dividido em 02 (duas) partes, sendo que na casa da frente morava o apelado, e aos fundos Paulo Roberto, ou seja, ambos eram vizinhos. Assim, diante do teor do despacho expedido pela autoridade policial, nota-se que Paulo Roberto era quem estava sendo monitorado, diante das denúncias de que sua casa era ponto de tráfico de drogas, e que ao chegarem ao local para fazer as investigações, também fizeram buscas na residência de Izaias, momento esse em que localizaram 01,27g (uma grama e vinte e sete centigramas) de pasta base de cocaína em sua residência, fato esse em que provocou a prisão em flagrante do réu e consequentemente a acusação de envolvimento no tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade
.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. ’ Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...” (RJDTACRIM22/395).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria realizado o tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de droga.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor dos apelados, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que deve ser mantida.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021